Tribunal: TJSP
Processo: 2033227-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel doado à neta pelos avós, executados na ação principal – Decisão agravada que negou a concessão da tutela antecipada pleiteada – De rigor a manutenção do r. "decisum" – Não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência – Inteligência do art. 300 do CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – Elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel doado à neta pelos avós, executados na ação principal – Decisão agravada que negou a concessão da tutela antecipada pleiteada – De rigor a manutenção do r. "decisum" – Não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência – Inteligência do art. 300 do CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – Elementos indicativos de fraude à execução – Boa-fé típica dos negócios jurídicos que não se presume no caso dos autos, tendo em vista a não onerosidade do negócio e a relação de parentesco entre as partes, além da pendência de processo judicial – Ausência de provas de que a requerente de fato residiria no imóvel – Impossibilidade de reconhecer a proteção do bem de família – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – Conquanto exista perigo de dano, tendo em vista iminente constrição patrimonial, não é possível conceder a tutela de urgência pleiteada sem o reconhecimento da probabilidade de provimento de sua pretensão autoral – Negado provimento.